Tribunal: STF
Processo: RE 750754
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-30
Data de publicação: 2017-06-30

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Alegada ofensa ao princípio da ampla defesa. Ofensa reflexa. Compensação ou restituição. Prescrição. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional.



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. As questões envolvendo a prescrição da pretensão relativa à compensação ou à restituição de tributos declarados inconstitucionais possuem viés nitidamente infraconstitucional, não sendo passível de análise em sede de apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.